Tribunal: STF
Processo: HC 259986
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.023.357/SP. 



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, em razão da prática do crime de receptação qualificada (art. 180, §1º, do Código Penal).



    Colhe-se do decreto prisional: 



    Compulsando os autos, e analisando os fatos descritos pela autoridade policial e os documentos juntados por ela até o momento, entendo que no presente caso há necessidade de decretação da prisão preventiva do investigado. O fumus comissi delicti, ou seja, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, está devidamente demonstrado. A materialidade consubstancia-se na apreensão de 50 quilogramas de fios de cobre no estabelecimento comercial do autuado, avaliados em R$ 20.000,00, conforme auto de exibição e apreensão. Os indícios de autoria, por sua vez, emergem do fato de o custodiado ser o proprietário do local ("Reciclagem Metal Litoral"), ter sido incapaz de comprovar a origem lícita do material e, crucialmente, pelo reconhecimento inequívoco dos cabos como sendo de propriedade da Concessionária Tamoios, vítima de furtos reiterados. O periculum libertatis, requisito essencial para a decretação da prisão preventiva, também se faz presente, notadamente para a garantia da ordem pública. A gravidade concreta do delito extrapola o tipo penal. A receptação qualificada, neste contexto, não é um crime patrimonial isolado, mas o motor de uma cadeia delitiva que causa severos transtornos à coletividade. A receptação qualificada de equipamentos de telecomunicações e iluminação, especialmente em uma região como o Litoral Norte de São Paulo, repleta de túneis que dependem da fiação para iluminação e ventilação adequados, representa um grave risco à coletividade. A interrupção dos serviços de comunicação e energia, causada pelo furto desses materiais, não apenas gera prejuízos financeiros, mas afeta diretamente a segurança pública e a infraestrutura crítica, podendo paralisar rodovias e deixar comunidades inteiras isoladas. A atividade do custodiado fomenta toda uma cadeia criminosa, estimulando a prática de furtos que impactam milhares de cidadãos e a própria segurança do Estado. A prisão preventiva, portanto, é a única medida capaz de, neste momento, desarticular a atividade criminosa e resguardar a ordem pública, prevenindo a reprodução de fatos análogos. Impõe-se ressaltar que, ao decretar a prisão preventiva, mesmo diante de um pedido de cautelares diversas, não está este Juízo, agindo de ofício. Houve provocação, o Ministério Público cumpriu seu papel e pediu a análise de uma medida restritiva, quebrando a inércia judicial. A decretação da prisão não é uma iniciativa isolada do juiz, mas uma resposta fundamentada à provocação inicial, na qual ele discorda da "dosagem" do remédio proposto, aplicando aquela que a lei prevê como adequada para a "gravidade da doença" processual. Após ser provocado, o juiz exerce em sua plenitude o poder/dever de julgar, aplicando o direito ao caso concreto com base em sua livre convicção motivada, não estando subordinado ao mérito do pedido formulado pela parte. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II e 312, do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante de PAULO ROGÉRIO DE CARVALHO, em preventiva. Expeça-se mandado de conversão da prisão em flagrante em preventiva.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de liminar indeferido pelo Desembargador relator. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Redator para o Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025. 



     



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente